Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. REDUÇÃO DA PENA. PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME. INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBLIDADE.
I - Segundo jurisprudência pacificada no STJ e nesta Corte, a atenuante da confissão e a agravante da reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes, de modo que devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria.
II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito da repercussão geral (RE 597270).
III - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.
IV - É da letra da lei a determinação do regime mais gravoso do que o previsto somente em razão do quantum da pena, em se tratando de réu reincidente, tanto mais quando o agente é portador de maus antecedentes, configurados por duas sentenças penais condenatórias.
V - Diante do disposto no art. 44, II e III, do CP, não se concede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu reincidente e portador de maus antecedentes.
VI - Recurso conhecido e desprovido.